Tribunal: TJMT
Processo: 0002440-22.2010.8.11.0006
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002440-22.2010.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Ministério Público]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:
[DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), PANTANAL 3 RIOS TURISMO E HOTELARIA LTDA - CNPJ: 05.365.423/0001-29 (APELADO), JANY TERESINHA LONDERO SCHRODER - CPF: 522.377.101-04 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO
CIVEL

-

EXECUÇÃO FISCAL
-
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
-
AUSÊNCIA DE BENS
PENHORÁVEIS
-
FUNDAMENTO NO
PROVIMENTO N.o 84/2014/CGJ/MT
-

INAPLICABILIDADE -
SENTENÇA
DESCONSTITUÍDA
.

1
.

N
os termos do que dispõe o art. 40
, § 2o, da Lei n.o 6.830/80
,
ausentes
bens passíveis de penhora
deve
o juízo suspender o curso da execução fiscal, determinando o seu arquivamento
.

2.
Não se
evidencia a
extinção do processo sem resolução do mérito,
nos termos
provimento n.o 84/2014/CGJ/MT,
ante a
ausência de procedibilidade (a
rt. 485, inc. IV, do CPC)
.

3
.
Recurso de Apelação provido. Sentença
desconstituída
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata
-se de
Recurso
de Apelação

interposto
p
elo

ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença
que se vê no id.
158623923
,

proferida
pel
a

Dr
a
.

Henriqueta Fernanda C
. A. F. Lima
,
MM
a
.
Ju
íza

de Direito
da

4a Vara Cível
da Comarca de
Cáceres
,
nos autos
Ação de Execução Fiscal
ajuizada em desfavor de
PANTANAL 3
RIOS TURISMO E HOTELARIA LTDA
-
ME e JANY TERESINHA LONDERO SCHRODER
,
pela qual

foi extinto
o
processo
sem resolução de mérito,
diante da ausência de bens
de propriedade
dos
E
xecutados
/Apelados
,
passíveis de constrição
.

Em suas
razões
(id.
158623927
)
, o
ESTADO

Apelante

alega, em síntese,
que a sentença recorrida não merece prosperar, uma vez que
“
se não existem bens passíveis de penhora, basta ao magistrado determinar inicialmente a suspensão, e posteriormente o arquivamento dos
autos
mas jamais a extinção do feito
”
.

Ao final, pugna pelo
provimento do
r
ecurso
, a fim de que seja reformada a sentença hostilizada
e
retomado o curso da execução

fiscal até a integral satisfação do débito tributário
.

Apesar de i
nt
imada,
a Apelada
deixou
transcorrer
o prazo legal sem oferecer contrarrazoes ao recurso (id.
158623931
).

Recurso t
empestivo (id.
15862392
)
e
dispensado
de preparo (id.
159539689
).

Desnecessária a intervenção do Ministério Público na lide, nos termos da Súmula n.
o
189 do STJ
.

C
onclusos
por redistribuição (id.

174890671
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o
ESTADO DE MATO GROSSO

pretende a reforma da sentença pela qual
foi extinto

o processo sem resolução de mérito, ante a ausência de
bens passíveis de constrição
em nome dos
Executados
/Apelados
.

Pois bem.

Verifica-se dos autos que
em 22/03/2010

o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou
a presente ação de Execução F
iscal em desfavor de
PANTANAL 3 RIOS TURISMO E HOTELARIA LTDA
-
ME
e
JANY TERESINHA LONDERO SCHRODER
, visando o recebimento de crédito tributário inscrito na CDA n.o 2009
8506
, cujo valor atualizado, à época,
importava em

R$14.582,49 (quatorze mil e quinhentos e oitenta e dois reais e quarenta e nove centavos)
.

Ao receber a inicial, o juízo
a quo
determinou a citação d
a
s

E
xecutad
a
s
(
id.
158623912
-
p. 12
),
tendo
o respectivo AR retorn
ado
positivo
(id.
158623912
-
p. 15)
.

Ato contínuo,
conquanto
deferida a penhora
online
em
07/02/2014
,
(id.
158623912
-
p. 25/26)
,
esta não
resultou

e
xito
sa
(id.
158623912
-
p. 27)
e, i
nstada
a se manifestar
sobre a
negativa de ativos financeiros, a Fazenda Estadual
requereu
o bloqueio de bens móveis via RENJUD,
o que foi deferido pelo juízo de origem, resultando
,
contudo,

negativa
a constrição, conforme se vê em id.
158623912
-
p. 45.

Em 09/08/2017, o Apelante
requereu
a expedição de ofício à Receita Federal para que disponibiliz
ass
e a Declaração sobre Operações Imobiliárias - DOI dos devedores, sendo
o pedido
deferido em id. 158623913
-
p. 20/21,
porém
restando

a
busca
inexitosa
.

Na sequência, o
ESTADO
pugnou por penhora de valores em conta ou aplicações financeiras em nome dos executados, o que restou inferido em id. 158623913
-
p. 29.

Já em 06/06/2019, o Apelante peticionou pugnando pela diligência
judicial
de negativação
via SERASAJUD, pedido este que foi indeferido pelo magistrado
a quo
, e determin
ada
a remessa do feito ao arquivo provisório, nos termos do art. 40 da LEF (id. 158623913
-
p. 37/38)

Instado a dar novo prosseguimento ao feito,
em 04/09/2022
o ente estatal requereu o bloqueio de bens via sistema
SISBAJUD
, o que
foi
deferido,
porém
rest
ou
infrutífera
a busca
, conforme certidão de id.
158623919
.

Em
12/11/2022

s
obreveio sentença,
sendo
extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do Provimento n.o 84/2014-CGJ/MT (
id.
158623923
),
o que
ensej
ou, em 22/11/2022,
a interposição do presente recurso de apelação (
id.
158623927
).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como se sabe, os executivos fiscais possuem rito especial, regulado pela Lei n.o 6.830/80, estabelece
n
do
que,
acaso
não localizados bens à penhora ou o devedor, o juízo deverá suspender o curso da
E
xecução e determinar o arquivamento dos autos, na forma do artigo 40, §2.o, da Lei n
.
o 6.830/80,
verbis
:

“
Art. 40
.
O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

(...)

§ 2o - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.
”

Além disso,
da mesma forma que a Lei de Execução Fiscal (LEF)
,
o art. 921 do CPC dispõe de mecanismos a serem utilizados quando se paralisa a ação, em
virtude
da não localização de bens do devedor, procedimentos não realizados na hipótese dos autos.

Confira-se:

“
Art. 921. Suspende-se a execução:

(...)

III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis; (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021)

(...)

§ 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.
”

N
a hipótese,
contudo,
depreende-se que a
magistrad
a

a quo
, a fim de pautar a falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (inciso IV, do art. 485, do CPC),
valeu-se do
Provimento n.o 84/2014 da Corregedoria-Geral da Justiça.

Nesse ponto, o referido provimento foi substituído pelo artigo 580
,
da Seção 29 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, que dispõe
sobre
a paralisação da
E
xecução de título judicial ou extrajudicial em razão de inércia do credor ou em
virtude
da não localização de bens passíveis de constrição,
quando
o credor
deverá
ser intimado para
promover o andamento do feito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção, o que também não se vislumbra dos presentes autos.

Ademais, cumpre frisar que é obrigatória a aplicação do rito disposto no art. 40, da Lei de Execução Fiscal, consoante a interpretação dada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n.o 1.340.553/RS,
que
foi submetido ao rito dos recursos repetitivos. Veja-se:

“
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal.
Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição
qüinqüenal
intercorrente
"
.

(...)
.
5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).
”

(REsp n. 1.340.553/RS, R
el
.

Ministro
Mauro Campbell Marques
, Primeira Seção, julgado
:
12/9/2018,
p
ublic.
16/10/2018) (
g. n.
)

Destarte
, os provimentos não
se
sobrepõem à legislação federal, sendo que

ocorreu
, no ato sentencial, a violação à hierarquia das normas, pois a aplicação dos provimentos se deu em detrimento da Lei de Execução Fiscal.

Desta forma, verifica-se que
a magistrada
não observou as normas de regência aplicáveis ao caso antes de extinguir o processo sem resolução de mérito, sendo que a reforma da sentença é medida que se impõe.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - INAPLICABILIDADE DO PROVIMENTO No 84/2014/CGJ/MT E DO ARTIGO 921, DO CPC - AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Suspende-se a execução quando o executado não possuir bens penhoráveis e somente após decorrido o prazo máximo de um ano, sem que seja localizado o executado ou encontrados bens passíveis de penhora, o juiz ordenará o arquivamento dos autos, nos termos do art. 921, § 2o do CPC, não havendo que se falar em extinção do processo.
Não se observa dos autos nenhuma das hipóteses elencadas pela normativa da Corregedoria-Geral da Justiça deste Sodalício a ensejar a extinção do feito, de modo que de rigor a reforma da sentença. (N.U 1031467-78.2017.8.11.0041, Rel
atora: Desa.

Antonia
Siqueira Goncalves,
Terceira Câmara de Direito Privado,
j
ulg
ado:
13/07/2022,
p
ublic
ado:
19/07/2022) (g. n.)

“
APELAÇÃO CÍVEL
-

EXECUÇÃO FISCAL
-
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO

-
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO (ART. 485, IV, DO CPC)
-

AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA
-

FALTA DE ARQUIVAMENTO DO FEITO
- SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1.
“
Não se mostra possível a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de procedibilidade (art. 485, IV, do CPC), pois diante da ausência de bens passíveis de penhora, o juízo deve suspender o curso da execução fiscal, determinando o seu arquivamento (art. 40, § 2o, da Lei no 6.830/80)
.”
(TJ-MT 00044660220108110003 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 09/08/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/08/2021)

2. Sentença anulada, recurso provido.
”

(N.U 0021917-57.2009.8.11.0041,
Rel
ator:
Agamenon Alcantara Moreno Junior
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j
ulg
ado:

25/10/2022,
p
ublic
ado:

08/11/2022)

(
g. n.
)

Ademais, observo que
, ao remeter o feito ao arquivo provisório
em 26/08/2019
, já em obediência ao REsp 340.553/RS
, o juízo singular

assim consignou
:

“Analisando o feito, verifico que o exequente tomou ciência da frustrada tentativa de localização de bens penhoráveis do devedor na data de 15/02/2017, conforme fl. 49.

Sendo assim,
o processo ficou suspenso de 16/02/2017 a 16/02/2018, iniciando o prazo prescricional em 19/02/2018 e com término em 20/02/2023
.”
(vide id. 158623913 - p. 37)

Todavia, como visto
,
o feito
foi sentenciado
em 12
/11/2022,
antes m
e
s
m
o de exaurido
o prazo acima
definido
,
sendo
extin
to
o processo
e
fulmina
da
, assim,
a pretensão do Exequente/Apelante que
,
dentro do
prazo prescricional
,
ainda poderia diligenciar na busca de eventual resultado posi
tivo para satisfazer a
E
xecução.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para desconstituir
a sentença objurgada e determinar o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023